Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-67.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-67.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILVA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 545.608.701-44 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MS-TLS/CERTO PONTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de capacidade processual da empresa ré, já baixada antes do ajuizamento, e indeferiu o pedido de inclusão da empresa mantenedora do cadastro restritivo no polo passivo, condenando a autora ao pagamento das custas, com exigibilidade
suspensa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de capacidade processual da ré originária, foi adequada; (
ii
) estabelecer se é possível a correção do polo passivo com a inclusão de empresa integrante da cadeia de fornecimento, sem alteração da causa de pedir e do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento não possui capacidade processual, o que impede, em princípio, a formação válida da relação processual.

4. A correção do polo passivo, quando não altera o pedido nem a causa de pedir, constitui vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação impõem ao julgador a adoção de medidas para superar vícios sanáveis e viabilizar a análise do mérito.

6. A jurisprudência do STJ admite a modificação do polo passivo, mesmo após a contestação, desde que não haja alteração substancial da causa de pedir.

7. Em relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos, legitimando a inclusão da entidade mantenedora de cadastro restritivo.

8. A extinção prematura do processo, sem oportunizar a regularização do polo passivo, configura formalismo excessivo e caracteriza
error
in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de capacidade processual da parte ré originária não impede o prosseguimento do feito quando possível a correção do polo passivo sem alteração da causa de pedir e do pedido.

2. O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial para sanar vícios, em observância aos princípios da primazia do mérito e da cooperação.

3. É admissível a inclusão de integrante da cadeia de fornecimento no polo passivo em demandas de consumo relativas à negativação indevida.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia tentativa de saneamento do vício, configura
error
in procedendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 6o, 321 e 85, §11; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 952182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 31.08.2020,
DJe
16.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000496-67.2016.8.11.0002

NILVA APARECIDA RIBEIRO X MS-TLS/CERTO PONTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILVA APARECIDA RIBEIRO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de MS-TLS/CERTO PONTO, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e indeferiu o pedido de inclusão da empresa Boa Vista SCPC no polo passivo, ao fundamento de que tal medida implicaria alteração da causa de pedir e dos pedidos formulados.
Por consequência, c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça, e deixando de fixar honorários advocatícios ante a ausência de citação da parte requerida.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de inclusão da empresa Boa Vista Serviços no polo passivo da demanda, ao argumento de que integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da inscrição indevida.

Aduz, ainda, a regularidade do aditamento da inicial, bem como a necessidade de anulação da sentença para prosseguimento do feito com a inclusão da referida empresa.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento da ação (ID. 357798369)

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 360525892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como sobre a possibilidade de correção do polo passivo diante da inexistência de capacidade processual da parte originalmente demandada.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega ter sido indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes por dívida atribuída à empresa ré, posteriormente constatada como inexistente, uma vez que a pessoa jurídica já se encontrava baixada antes mesmo da ocorrência dos fatos e do ajuizamento da demanda.

Na hipótese, verifica-se que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a ausência de capacidade processual da empresa ré, em razão de sua baixa anterior ao ajuizamento da demanda (ID. 357798368).

De fato, assiste razão ao magistrado de origem ao afirmar que a pessoa jurídica extinta não possui aptidão para figurar no polo passivo da demanda, o que inviabiliza, em princípio, a formação válida da relação processual.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, ao ser cientificada da irregularidade, requereu expressamente a inclusão da empresa responsável pela manutenção do cadastro restritivo, Boa Vista Serviços, no polo passivo da demanda (ID. 198733584).

Igualmente, denota-se que a lide continua versando sobre o mesmo fato jurídico, no caso, negativação indevida.

Logo, a correção do polo passivo configura vício sanável, razão pela qual a inexistência de parte legítima originária não impedia o prosseguimento do feito, impondo-se a observância do art. 321 do CPC.

Outrossim, de acordo com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, revela-se admissível a retificação do polo passivo da demanda para a correção de vícios sanáveis, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, nos termos dos
arts
. 4o e 6o do CPC.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em prestígio à efetividade do processo, a alteração do polo passivo, desde que não haja modificação substancial da causa de pedir, o que, em princípio, se verifica no caso concreto.

A propósito:

“(...) É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu" (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 952182 PI 2016/0184824-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020).

Além disso, tratando-se de relação de consumo, é possível a responsabilização dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, o que reforça a pertinência da inclusão da entidade mantenedora do cadastro restritivo.

Nesse cenário, verifica-se que o Juízo de origem, embora tenha corretamente identificado o vício processual, adotou solução excessivamente formalista, em descompasso com a diretriz contemporânea do processo civil, que privilegia a superação de vícios sanáveis e a entrega da tutela jurisdicional de mérito, em detrimento de soluções meramente terminativas.

Com efeito, a extinção prematura do processo, sem o esgotamento das possibilidades de regularização, configura
error
in procedendo
, a ensejar a anulação da sentença.

Não se mostra compatível com o modelo cooperativo de processo civil a extinção prematura da demanda quando presente medida apta à superação do vício identificado.

Diante disso, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de oportunizar a regularização do polo passivo e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, por
error
in procedendo
, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do polo passivo e o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026